Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A UM DOS CÔNJUGES – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – POSSIBILIDADE. RECURSO DE ISMAEL REGINALDO GOMES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE MB ENGENHARIA SPE 040 S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Recurso MB ENGENHARIA
2.1 Escassez de matéria prima e mão de obra, chuvas excessivas, dificuldades com inadimplência dos promitentes compradores não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, logo, não excluem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor no caso de atraso na entrega do imóvel superior ao prazo de tolerância de 180 dias estabelecido contratualmente. Precedentes.
2.2 A construtora ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que se limitou a apresentar defesa afirmando a ocorrência de falta de mão de obra, sem contudo comprovar que tal fato tenha extrapolado o esperado pela atividade empresarial. Trata-se de retórica vazia, desacompanhada de provas, pois sua defesa não trouxe nenhuma evidência de que tal fato tenha ocorrido em amplitude a justificar o atraso superior a 180 dias de tolerância previsto no contrato.
2.3 Assim, prevista cláusula penal para o caso de atraso na entrega da unidade imobiliária, irretocável a sentença que condenou o réu no pagamento de multa de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso a partir de 01/06/2014 até 30/06/2015.
3. Recurso ISMAEL REGINALDO GOMES
3.1. In casu, insurge-se o autor contra a sentença que condenou a ré no pagamento de 50% da multa por atraso na entrega do imóvel, sob a fundamentação de que metade da indenização pertence à esposa do autor, por terem eles adquirido o imóvel conjuntamente e serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens.
3.2 A presente ação versa sobre direito pessoal e não real, e a outorga uxória, prevista no art. 1.647 do Código Civil, visa à proteção dos bens do casal e “deve ser exigida nos negócios que possam prejudicar o patrimônio familiar, inaplicável aos casos em que se busca o ressarcimento dos lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel” (Acórdão: 1099468, Primeira Turma Recursal, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018).
3.3 Dessa forma, requerida a indenização por um dos cônjuges, casados pelo regime de comunhão parcial de bens durante a constância do casamento, presume-se que o valor será incorporado ao patrimônio do casal, não sendo necessária a participação da esposa no processo para que o autor tenha direito à integralidade da indenização.
3.4 Recurso conhecido e provido
Para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré no pagamento de R$ 15.484,04, equivalentes a 100% do montante total da multa moratória estipulada na cláusula 7.3.1.2, do contrato em questão, no valor de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso e pro rata die, a partir do dia 01/06/2014 até 30/06/2015.
4. RECURSO DE MB ENGENHARIA SPE 040 S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. RECURSO DE ISMAEL REGINALDO GOMES CONHECIDO E PROVIDO para condenar a ré no pagamento ao autor da integralidade a quantia referente à multa moratória.
6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a MB Engenharia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação (R$ 7.742,02).